Tribunal: TCU
Processo: 044.060/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3460/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.060/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenora Rodrigues de Sampaio (XXX.803.313-XX); Laizy Gomes Torres (XXX.548.467-XX); Maria Eliza dos Santos (XXX.518.106-XX); Maria Jose da Silva (XXX.294.435-XX); Maria Lucia Domingos do Nascimento (XXX.897.737-XX); Maria Marta da Silva (XXX.891.086-XX); Matheus Guilherme Rodrigues Tourinho (XXX.398.052-XX); Nilda Helenice Nobre Nunes (XXX.562.285-XX); Noelia Maria Santos de Macedo (XXX.311.755-XX); Raimunda Pereira da Silva Paula (XXX.495.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.